Tribunal: STF
Processo: HC 188551
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Associação para o tráfico. Bis in idem. Condenação transitada em julgado. Reexame de fatos e provas. 
    1. Trata-se de habeas corpus, sem pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, assim ementado:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE SER VISÍVEL A OCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. DUAS AÇÕES IDÊNTICAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONCRETOS FUNDAMENTOS. REEXAME FÁTICO.
    1. Houve concreta fundamentação por parte do Magistrado e o pedido não foi afastado de forma aleatória. A partir do momento em que se constatou não se tratar das mesmas ações, o fato de ser permanente o delito não obriga a identidade das situações.
    2. Agravo regimental improvido”.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 9 anos de reclusão, em regime fechado, pelo crime previsto no art. 35, caput, da Lei 11.343/2006 c/c o art. 61, I, do Código Penal, nos autos do processo nº 0257478-28.2010.8.19.0001; e à pena de 9 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, pelo crime previsto no art. 35, caput, c/c o art. 40, IV, ambos da Lei 11.343/2006, nos autos do processo nº 0409504-45.2009.8.19.0001.
    3. Após o trânsito em julgado das duas condenações, a defesa ajuizou revisão criminal. O TJ/RJ indeferiu o pedido revisional. Contra essa decisão, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (HC 551.062/RJ). Denegada a ordem, sobreveio a interposição de agravo regimental, não provido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, que o paciente foi condenado duas vezes pelo mesmo comportamento. Para tanto, aduz que “foram instauradas em face do defendente DUAS AÇÕES PENAIS nas quais se imputa IDÊNTICA CONDUTA DELITUOSA, NO MESMO PERÍODO DE TEMPO, TENDO-SE EM CONTA QUE SE CUIDA DE DELITO PERMANENTE NÃO HAVENDO NOTICIA que tenha cessado tal PERMANÊNCIA” (grifos no original). Alega que se “o crime é permanente, não se cinde no tempo (…) o fato de a associação criminosa para fins de traficância se expandir para novos territórios não implica a cisão do mesmo crime em diversos crimes iguais”.
    5. Prossegue a narrativa para afirmar que o constrangimento ilegal é evidente, pois é idêntica a causa de pedir, há identidade de agentes e as duas imputações se distinguem apenas por critérios geográficos e temporais.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que seja reconhecida “coisa julgada em relação a uma das sentenças”, e, por consequência, determinada a baixa dos “autos para o Tribunal de Origem para que refaça o cálculo da pena como de um único crime permanente, conforme os aumentos de pena da continuidade delitiva”.
    7. Decido.
    8. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, sob a minha relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 
    9. Ainda que assim não fosse, as peças que instruem o processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, notadamente tendo em vista que a “análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de modo a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias quanto à inocorrência de bis in idem, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus” (HC 135.382, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Reproduzo, nesse sentido, trecho do acórdão impugnado:
    “(…) não se trata de revaloração das provas, como afirma o agravante, mas, sim, de reexame dos fatos e da prova produzida para chegar ao entendimento de coincidência entre os delitos e a identidade dos fatos apontados. O que está retratado nos autos é que, em ambos os delitos, o paciente foi denunciado com diversos outros corréus, de modo que seria necessária a análise das relações entre eles e de suas condutas nos dois processos. Confira-se, novamente, trecho da sentença (fls. 180/199 – grifo nosso):
    [...]
    Sendo assim, verificando as denúncias dos dois processos apontados pelo réu Régis, constata-se que no processo da 25ª Vara Criminal da Capital, a época dos fatos é diferente (anterior ao ano de 2008), os réus são diversos, bem com os morros onde teria ocorrido a associação, como se vê de fls. 159/164 do apenso VI, e no feito da 2ª Vara Criminal da Capital, o fenômeno é bem parecido, em que pese haver parcial coincidência do elemento temporal, na verdade, as comunidades são diversas e dos vinte e oito corréus do acusado no citado feito, vinte e seis são diferentes dos réus neste processo, como se percebe de fls. 127/133 do mesmo Apenso VI.
    Quanto ao réu Luiz Fernando, a situação é idêntica, como se vê de fls. 38/56 do Apenso VI, sendo certo que as demais denúncias demonstram que o citado réu responde por fatos diverso, inclusive por outros crimes, como homicídio, não havendo qualquer identidade com os réus e fatos destes autos.
    Por tais motivos, rejeito a citada preliminar com relação aos acusados Régis Eduardo Batista e Luiz Fernando Nascimento Ferreira.
    [...]
    Houve concreta fundamentação por parte do Magistrado e o pedido não foi afastado de forma aleatória. A partir do momento em que se constatou não se tratar das mesmas ações, o fato de ser permanente o delito não obriga a identidade das situações, como requer a defesa, e não há como se proceder ao reexame das provas na presente via”.
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator